Tribunal: STF
Processo: HC 183961
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO: ALEGAÇÃO DE COLHEIRA DE PROVA NA FASE INQUISITORIAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em benefício de Alcimar Pereira dos Santos, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 1º.2.2018, negado provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 1.045.990/RJ.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes descritos no § 3º do art. 157, parte final, e no art. 211 do Código Penal (latrocínio e ocultação de cadáver). 
    Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “No dia 11 de fevereiro de 2012, em horário que não pode ser precisado, mas certo que em torno das 23h, no interior da localidade conhecida como Vila Vintém, no Bairro de Padre Miguel, nesta cidade, os denunciados, de forma livre e consciente e em comunhão de ações e desígnios com o indivíduo conhecido pelo apelido de ‘Netinho’ e outros elementos ainda não identificados, mediante violência e grave ameaça consubstanciada no emprego de armas de fogo, subtraíram o veículo Fox, placa L11-2330, o cordão de ouro e o relógio de Rodrigo José Neves Groetaers (fls. 04/05 e 169/171). Na oportunidade, a vítima regressava à sua residência em Jacarepaguá após participar de um evento festivo no bairro de Bangu. Contudo, durante o retorno para casa, o lesado se perdeu e ingressou na favela Vila Vintém. Nesta ocasião, o lesado foi abordado por traficantes integrantes da facção ADA que, mediante uso ostensivo de armas de fogo o conduziram à presença dos denunciados, que exerciam o controle de venda de drogas na localidade, sendo certo que o denunciado Alcimar possuía a função de gerente e o denunciado Bruno era o braço direito do traficante Celso Luiz Rodrigues, líder da facção criminosa na Vila Vintém. Na presença dos denunciados, estes armados com fuzis, pistolas e outras armas de fogo, determinaram que o lesado saísse do veículo e entregasse todos os seus pertences. Após a subtração do veículo e dos demais pertences, os denunciados empregaram violência contra o lesado, que foi a causa única e suficiente de sua morte. 
    Consumado o latrocínio, os denunciados juntamente com terceiros ainda não identificados, destruíram, através de incineração, o corpo do lesado, objetivando apagar os vestígios dos crimes por eles praticados. Sendo assim, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados de forma livre e consciente e em comunhão de ações e desígnios entre si e com terceiros ainda não identificados, destruíram e ocultaram o cadáver de Rodrigo José Neves Groetaers. Após a morte da vítima, a subtração de seus pertences e a destruição de seu cadáver, os denunciados determinaram que o indivíduo apelidado de Netinho abandonasse o veículo do lesado na região de Catri, bairro de Bangu. No interior do veículo roubado foi encontrado um papel com o símbolo de um ‘Tridente’ e com os dizeres ‘ADA’, marcação utilizada pela facção criminosa ‘Amigos dos Amigos’, atuante na favela ‘Vila Vintém’” (fls. 3-5, e-doc. 2 – grifos nossos).
    Em 27.2.2015, o juízo da Quadragésima Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ condenou o paciente à pena de vinte e cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e oitenta dias-multa, pela prática dos delitos descritos acima (fls. 62-76, e-doc. 12, e fls. 1-6, e-doc. 13).
    3. A defesa interpôs a Apelação n. 0068551-10.2012.8.19.0001 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro buscando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória.
    Em 24.5.2016, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso nos termos da seguinte ementa:
    “APELAÇÃO – Artigos 157, § 3º, in fine e 211, ambos n/f do 69, todos do Código Penal. Pena de ambos os apelantes: 25 anos de reclusão e 80 dias-multa, em regime inicialmente fechado (22 anos para o delito de latrocínio e 3 anos para o de ocultação de cadáver). Apelantes, de forma livre e consciente e em comunhão de ações e desígnios com o indivíduo conhecido pelo apelido de ‘Netinho’ e outros elementos ainda não identificados, mediante violência e grave ameaça consubstanciada no emprego de armas de fogo, subtraíram o veículo Fox, o cordão de ouro e o relógio de Rodrigo. Após a subtração do veículo e dos demais pertences, os apelantes empregaram violência contra o lesado, que foi a causa única e suficiente de sua morte. Consumado o latrocínio, os apelantes juntamente com terceiros ainda não identificados, destruíram, através de incineração, o corpo do lesado, objetivando apagar os vestígios dos crimes por eles praticados. SEM RAZÃO A DEFESA: Da preliminar de incompetência absoluta do Juízo. Dos autos observa-se que inicialmente ocorreu a subtração e, posteriormente, a vítima foi executada. Os apelantes determinaram que a vítima descesse do carro e entregasse seus pertences. De posse de seus bens, tiveram acesso a sua carteira funcional, descobrindo assim sua identidade. Daí, deram sua sentença de morte. Clara a intenção inicial de subtração dos pertences. A morte ocorreu devido ao fato de o mesmo ser Oficial do Corpo de Bombeiros. Totalmente descabida a pretensão de reconhecimento da incompetência do Juízo. No mérito: Impossível a absolvição. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. A Delegada de Polícia aduziu que foi instaurada uma operação na Vila Vintém, pois já havia informes de que Rodrigo teria sido executado na localidade. Informou que diante dos disque-denúncias recebidos foi formada uma forte suspeita acerca dos fatos, suspeita esta que foi confirmada após a oitiva da testemunha Aline (companheira de ‘Piranha’). Após a morte de ‘Piranha’, que foi morto pelo pai de Aline, várias pessoas compareceram à DP, dentre elas Aline que foi ouvida e relatou a morte ocorrida com riqueza de detalhes. Segundo relato da mesma, Rodrigo foi abordado e posteriormente liberado, sendo que não obteve êxito em deixar a comunidade e foi novamente abordado e retirado de seu veículo. Aline relatou que ‘Piranha’ lhe disse que Rodrigo, buscando escapar da morte, afirmou que salvava vidas, mesma expressão que seus familiares disseram que ele usava para explicar o porquê andava com sua carteira funcional e sem arma de fogo. Tal fato traz verossimilhança às alegações de Aline eis que a expressão usada por ‘piranha’ (como tendo sido usada por Rodrigo para salvar-se da morte) é exatamente a que Rodrigo dizia aos seus familiares. Como ela saberia de tal particularidade? Conforme relato de Aline, o apelante Alcimar (chefe), o apelante Bruno (o ‘malote’ – braço direito de Celsinho da Vila Vintém), ‘Netinho’ (conhecido como crackudo) e outros traficantes não identificados participaram do crime. Informou ainda que o relógio de Rodrigo ficou com ‘piranha’ até que ele de desfizesse do objeto posteriormente. Registre-se que as antenas do rádio utilizado por Rodrigo possibilitaram a visualização de quando ele saiu da casa de Vitor em Bangu e quando termina em Realengo, lugar em que se localiza a Vila Vintém, ponto em que o rádio se tornou inoperante, por volta de 01:00h da manhã. Apelantes negaram os fatos narrados na inicial, não trazendo aos autos qualquer prova que justificasse suas alegações. Comprovado está que os apelantes faziam parte do grupo que abordou, roubou e posteriormente executou e incinerou a vítima, ocultando o corpo. Declarações de Aline, aliadas às investigações realizadas, não deixam dúvidas acerca da autoria de tão brutal delito. A prova foi esmiuçada na sentença recorrida que demonstra cabalmente as brutais condutas cometidas por Alcimar e Bruno, devendo a condenação e a dosimetria serem mantidas integralmente. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. - DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO” (fls. 46-47, e-doc. 16).
     Os embargos de declaração opostos foram acolhidos apenas para reconhecer erro material:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Alegam as defesas que o Acórdão padece de erro material. De fato, houve erro material no Acordão que, por Unanimidade, desproveu o recurso defensivo. Analisando os autos, observa-se que a Sra. Aline de Souza não foi ouvida em sede de Justificação Judicial e sim no bojo da Ação Penal nº 0328323-46.2014.8.19.0001 em audiência realizada no dia 21/03/2016. Nesta Ação Penal figuram como Réus CELSO LUIZ RODRIGUES e BRUNO MAULAZ PRAZERES, sendo seus patronos, respectivamente, a Dra. Flavia Pinheiro Fróes (OAB/RJ 97.557) e o Dr. Carlos José Andrade de Aguiar (OAB/RJ 66.042). Tal equívoco em nada compromete a fundamentação adotada no Acordão que manteve a sentença de 1º grau, tratando-se de mero erro material. O fato de a Sra. Aline ter sido ouvida em sede de Justificação Judicial ou no bojo de uma outra Ação Penal apresenta-se irrelevante. O Acórdão demonstrou que os apelantes faziam parte do grupo que abordou, roubou e posteriormente executou e incinerou a vítima, ocultando seu corpo. Tal depoimento não foi a única prova utilizada para fins de condenação. Ao referido depoimento aliam-se as investigações realizadas que demonstram a autoria de tão brutal delito. Não há que se falar em reexame da matéria apenas pela ocorrência de erro material, até porque tal análise não é possível nas vias estreitas dos Embargos de Declaração. Defesas buscam ainda fins prequestionatórios, o que não foi feito em sede de apelação. Afasta-se em não havendo afronta a qualquer artigo elencado pela Defesa. EMBARGOS ACOLHIDOS tão-somente para reconhecer a ocorrência de erro material na expressão ‘...ouvida em sede de Justificação Judicial...’ devendo constar ‘...ouvida no bojo da Ação Penal nº 0328323- 46.2014.8.19.0001(...)’” (fl. 2, e-doc. 17).
    4. Contra essa decisão foi interposto recurso especial, inadmitido (fls. 56,-57, e-doc. 17).
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, recebeu o agravo para não conhecer do recurso especial pela incidência da Súmula n. 7 (Agravo em Recurso Especial n. 1.045.990/RJ, fls. 43-46, e-doc. 18).
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que, “como se pode conferir da sentença proferida, todo o substrato probatório a amparar a condenação do paciente é proveniente do depoimento prestado em sede policial por ALINE DE SOUZA AMORIM” (fl. 2, e-doc. 1).
    Sustenta que “o TJRJ, ao analisar o apelo da defesa (e-STJ Fl.902 e sgts), deixa clara a situação posta – toda a argumentação conducente à condenação decorre do depoimento que teria sido prestado na seara policial pela pessoa de ALINE – depoimento este não confirmado em juízo (eis que referida testemunha não foi encontrada)” (fl. 6, e-doc. 1).
    Assevera que “as declarações prestadas à autoridade policial não são hábeis a legitimar uma sentença condenatória, visto que produzidas longe do pálio do contraditório” (fl. 8, e-doc. 1).
    Enfatiza que “a análise dos pontos abordados não provoca o reexame do conjunto probatório, porquanto é suficiente mera revaloração e não incursão no conjunto probatório” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Este o teor dos pedidos:
    “Requer a concessão da ordem de habeas corpus pleiteada, para que seja absolvido da condenação que lhe foi imposta nos autos da ação penal nº 0068551-10.2012.8.19.0001” (fl. 10, e-doc. 1).
    6. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus (e-doc. 24).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 1º.2.2018, negado provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 1.045.990/RJ.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    8. Ao proferir a decisão objeto desta impetração, o Ministro Ribeiro Dantas asseverou:
    “(...). O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal a quo decidiu ser impossível a absolvição, diante da comprovação da autoria e da materialidade, nos seguintes termos: 
    ‘[...] A materialidade restou positivada pelas cópias do disk-denúncia, pelo auto de apreensão dos ossos carbonizados, auto de apreensão e entrega do veículo subtraído, laudo de exame em veículo e auto de reconhecimento do relógio da vítima. A autoria restou demonstrada pelo acervo probatório carreado aos autos. Prestou depoimento o pai da vítima, Sr. Neio Lúcio Groetaers da Costa, tendo afirmado que Rodrigo foi a uma festa dos oficiais do Corpo de Bombeiros e que, por volta das 22:40h, telefonou para seu filho perguntando se este teria condições de vir dirigindo. Rodrigo afirmou que sim e avisou que deixaria o local em 20 minutos. Também compareceu em Juízo o bombeiro Vitor Fernandes de Meneses, tendo esclarecido que chegou ao seu conhecimento que Rodrigo saiu da festa que ocorreu em sua residência e colocou o seu endereço no GPS (Rua Barão). Esclareceu que na Vila Vintém também há uma rua com este mesmo nome e que por isto a vítima deve ter se dirigido ao local por engano. A Delegada de Polícia, Dra. Elen Gomes Pereira Souto, aduziu que foi instaurada uma operação na Vila Vintém, pois já havia informes de que Rodrigo teria sido executado na localidade. Segundo a Dra. Delegada, a operação foi instaurada dois dias após o desaparecimento de Rodrigo. 
    Informou ainda que diante dos disque-denúncias recebidos foi formada uma forte suspeita acerca dos fatos, suspeita esta que foi confirmada após a oitiva da testemunha Aline. 
    A testemunha afirmou que Aline saiu da comunidade em fuga porque estava sendo ameaçada por seu companheiro ‘piranha’. Esclareceu que estava grávida dele, sendo certo que este conseguiu encontrá-la, mas foi morto por seu sogro. 
    Diante de tal fato, houve uma mobilização e inúmeras pessoas compareceram à Delegacia de Homicídios. Na oportunidade, a esposa de ‘Piranha’, Aline, foi ouvida e relatou a morte ocorrida com riqueza de detalhes. 
    A Dra. Delegada esclarece que, segundo relato de Aline, Rodrigo foi abordado e posteriormente liberado, sendo não obteve êxito em deixar a comunidade e foi novamente abordado e retirado de seu veículo. 
    Esclareceu que Aline relatou que ‘Piranha’ lhe disse que Rodrigo, buscando escapar da morte, afirmou que salvava vidas, mesma expressão que seus familiares disseram que ele usava para explicar o porquê andava com sua carteira funcional e sem arma de fogo. 
    Tal fato traz verossimilhança às alegações de Aline eis que a expressão usada por ‘piranha’ (como tendo sido usada por Rodrigo para salvar-se da morte) é exatamente a que Rodrigo dizia aos seus familiares. 
    Como ela saberia de tal particularidade? Aline contou a Delegada que os traficantes começaram a chamar Rodrigo de miliciano do Valqueire e assim, atrelaram sua imagem a de miliciano como geralmente fazem com qualquer agente de segurança. Conforme relato de Aline, Alcimar (chefe), Bruno (o ‘malote’ - braço direito de Celsinho da Vila Vintém), ‘Netinho’ (conhecido como crackudo) e outros traficantes não identificados participaram do crime. 
    Informou ainda que o relógio de Rodrigo ficou com ‘piranha’ até que ele se desfizesse do objeto posteriormente.
    Quanto ao delito de ocultação de cadáver, Aline declarou o seguinte: ‘era comum esquartejar pessoas tidas como x-9 ainda vivas e depois atearem fogo; que após ser esquartejado, Rodrigo foi queimado no pneu na localidade conhecida como Maloca que fica na proximidade de um rio; que a declarante esclarece ainda que Piranha costumava pedir para seus auxiliares varrerem as cinzas após a queima dos corpos; que a declarante esclarece que outro hábito comum era entregar restos mortais para uma capivara comer. (...) Que segundo Piranha, na execução do rapaz bombeiro na noite do dia 11/02/2012 teve as participações dos traficantes Malote, Netinho e Malote’.
    O depoimento de Aline de Souza Amorim, esposa do traficante Hugo Gabriel de Oliveira, vulgo ‘Piranha’, prestado em sede policial, teve sua autenticidade confirmada em juízo pela Delegada de Polícia. Aline não foi encontrada para prestar declarações em Juízo. 
    A Delegada de Policia informou ainda que as antenas do rádio utilizado por Rodrigo possibilitaram a visualização de quando ele saiu da casa de Vitor em Bangu e quando termina em Realengo, lugar em que se localiza a Vila Vintém, ponto em que o rádio se tornou inoperante, por volta de 01:00h da manhã. 
    As testemunhas de defesa nada acrescentaram aos fatos. 
    Ambos os apelantes, em seus interrogatórios, negaram os fatos narrados na inicial, não trazendo aos autos qualquer prova que justificasse suas alegações. 
    Desta forma, comprovado está que os apelantes faziam parte do grupo que abordou, roubou e posteriormente executou e incinerou a vítima, ocultando o corpo. 
    As declarações de Aline, aliadas às investigações realizadas, não deixam dúvidas acerca da autoria de tão brutal delito. 
    Registre-se que mais de 04 (quatro) anos após as declarações minuciosas de Aline em sede policial, esta foi ouvida em sede de Justificação Judicial (após a prolação de sentença) tendo desmentido tudo que foi anteriormente declarado, esclarecendo que somente compareceu à DP para falar sobre o homicídio de ‘Piranha’. 
    Parece clara a tentativa da defesa de absolver os apelantes Alcimar e Bruno, atacando o depoimento da Delegada e demais elementos probatórios reunidos nos autos, todos a evidenciar a autoria do latrocínio e da ocultação de cadáver. 
    Toda prova foi esmiuçada na sentença recorrida que demonstra cabalmente as brutais condutas cometidas por Alcimar e Bruno, devendo a condenação e a dosimetria serem mantidas integralmente. 
    Assim, não há qualquer reparo a ser feito na r. sentença. Voto pelo desprovimento do recurso defensivo.’ (e-STJ, fls. 896-905). 
    Conforme se verifica no acórdão impugnado, a condenação do recorrente pelo delito de latrocínio e ocultação de cadáver não foi fundamentada apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial. Importante mencionar que apesar da testemunha Aline não ser localizada para depor em juízo, a autenticidade do depoimento foi ratificada pela delegada do caso, estando tudo em consonância com os depoimentos das testemunhas e com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. (..).
    Ademais, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela cassação do acórdão recorrido e absolver o recorrente, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ.
      Ante o exposto, conheço do agravo, para, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, c/c art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, não conhecer do recurso especial”  (fls. 43-46, e-doc. 18).
    9. Para rever as conclusões das instâncias antecedentes, no que se refere às alegações da impetrante, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
    Este Supremo Tribunal assentou que “o habeas corpus constitui remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 74.295, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.6.2001). 
    Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 
    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, porque o paciente seria integrante de organização criminosa voltada para prática de crimes contra o patrimônio em diversos estados. 
    2. O Superior Tribunal de Justiça não enfrentou a alegação de excesso de prazo da segregação cautelar. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer da matéria originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 
    3. A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 151.206-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.6.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. 
    1. As alegações de ausência de indícios da autoria delitiva e de inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva não foram apreciadas pelo Tribunal Estadual, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame das matérias por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    3. A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Precedentes. Hipótese em que não ficou demonstrada desídia ou injustificado prolongamento na prestação jurisdicional. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.513-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora